Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014820-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), ZF COMUNICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.275.977/0001-38 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FREDERICO BRUNNO PADULA PARMA - CPF: 585.542.201-10 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE VIAGEM - PREMIAÇÃO MEDIANTE EMISSÃO DE VOUCHER – AGÊNCIA DE VIAGENS – BONIFICAÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

I- Em que pese ter restado incontroverso que os Requerentes foram agraciados com o pacote de viagem ofertado pela Ré, conforme voucher colacionado na inicial, observa-se que é expressa a informação encartada no referido documento de que para o aproveitamento de tal bonificação se faria necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: que a reserva deveria ser solicitada na Loja CVC Centro/Isaac Póvoas, com no mínimo 60 dias de antecedência da data da viagem e que a sua utilização seria válida somente até 30.05.2016.

II - O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Sentença de improcedência mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020